Tribunal: TJDFT
Processo: 0700556-57.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700556-57.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TAYNARA SALVIANO DE MEDEIROS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO DECISÃO Nada a prover em relação ao pedido liminar. Conforme destacado, o presente agravo de instrumento resultou prejudicado, em razão da superveniente sentença de mérito (improcedência dos pedidos). No mais, o argumento de "ofensa à isonomia em relação aos demais candidatos convocados subjudice" poderia ter perdido seu fundamento, dada a notícia da total revogação das liminares deferidas pela Egrégia 2a Turma Recursal, em ações similares. Intime-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se. Brasília/DF, 30 de junho de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito